Tribunal: STF
Processo: Rcl 65948
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ranie Ralph Gaburro Teixeira, em face de decisão da Presidência da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo 5126616-54.2022.8.13.0024. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 560.900 (tema 22 da sistemática da repercussão), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, em que foi firmada a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Nesses termos, argumenta que “[a] questão em apreço converge para a análise da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) 560900, em que se discutiu a aplicabilidade do princípio da presunção de inocência no âmbito dos concursos públicos, especialmente no que tange à possibilidade de desclassificação de candidatos com base em processos criminais em curso, nos quais ainda não houve trânsito em julgado da sentença condenatória”. (eDOC 1, pp. 10-11) 



    Diante disso, sustenta ainda o seguinte:



     “(...) a eliminação de candidatos com base em fatos não definitivamente julgados ou, ainda mais, em ações praticadas na menoridade e que não foram objeto de apuração, constitui uma violação desse princípio. 



    27. No caso específico, em que um candidato é eliminado de um concurso da polícia por atos praticados aos 11 anos de idade e que nunca foram objeto de apuração judicial, a situação é ainda mais delicada. Tal medida não apenas viola o princípio da presunção de inocência, mas também ignora princípios fundamentais do direito da criança e do adolescente, garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que preveem tratamento diferenciado e proteção integral. 



    28. Ademais, cumpre esclarecer um aspecto crucial deste litígio que diz respeito à postura do Reclamante perante a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), instrumento adotado como parte do procedimento de investigação social do concurso público. O Reclamante, em momento algum, adotou postura de omissão ou deslealdade para com a Administração Pública. 



    29. Ao preencher a FIC, exigida para aferição da idoneidade moral e da conduta ilibada necessárias ao exercício do cargo pretendido, o Reclamante agiu com a máxima transparência possível, fornecendo informações precisas e verdadeiras sobre sua vida pregressa, conforme solicitado no documento. 



    28. Importante destacar que o episódio ocorrido durante a menoridade do Reclamante, especificamente aos 11 anos de idade, nunca gerou processo judicial ou administrativo, em virtude da inimputabilidade penal assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que preceitua ser inimputável o menor de 18 anos, sujeito às normas da legislação especial. 



    29. Nesse sentido, a ausência de processo ou registro formal desse episódio não é fruto de uma escolha deliberada do Reclamante em omitir informações, mas sim uma consequência direta da aplicação dos princípios que regem o direito penal juvenil, os quais privilegiam medidas socioeducativas em detrimento da imposição de sanções penais”. (eDOC 1, pp. 12-13)



    Assim, requer a procedência da presente Reclamação para “i – avocar o conhecimento do processo em que se verifique usurpação de sua competência e proferir decisão sobre o tema; ou ii – ordenar que lhe sejam remetidos, com urgência, os autos do recurso para ele interposto (recurso Extraordinário)”. (eDOC 1, p. 20) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    Nesses termos, observa-se que o Tribunal reclamado não conheceu do recurso extraordinário interposto nos seguintes termos:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG.



     Decido.



     O presente recurso extraordinário não pode ser admitido, uma vez que a apreciação do pleito recursal demandaria análise de matéria infraconstitucional, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, diante da incidência da Súmula nº 279 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    (...)



    Desse modo, resta negativo o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o que inviabiliza a sua remessa à Suprema Corte, conforme art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.



     Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.” (Conforme consulta ao site do TJMG; grifo nosso) 



    Interposto agravo interno, a este foi negado seguimento pelas seguintes razões:



    “Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão proferida por esta Presidência, que inadmitiu o Recurso Extraordinário, lastreada no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    Todavia, o agravo interno interposto não pode ser admitido, por sua manifesta inadequação, consoante o disposto no artigo 1.030, §1º do Código de Processo Civil, in verbis: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Evidente, pois, o equívoco do recorrente, a impedir o seguimento do recurso, uma vez que o Agravo Interno somente é cabível em face da decisão que inadmite o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I e III do CPC. Contudo, a decisão aqui agravada, conforme denota-se em ID 458624428, inadmitiu o Recurso Extraordinário nos termos do art. 1.030, V, do CPC. 



    Desse modo, o apelo a ser corretamente oferecido e em tempo oportuno, está devidamente previsto no ordenamento processual, qualquer outra interposição constitui erro grosseiro, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores. Veja-se:



(...)



    Assim, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, visto que o recurso cabível seria o agravo em recurso extraordinário previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e não o agravo interno (art. 1.021,CPC), o não  conhecimento é medida que se impõe.  



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.” (Conforme consulta ao site do TJMG) 



    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos nos casos em que o presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º).



    Entretanto, consoante se infere das decisões transcritas, no caso vertente a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante não ocorreu em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC. Nesses termos, o correto seria a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC e não de agravo interno, como bem exposto na decisão reclamada. 



    Assim, tendo em vista não ser cabível o recurso interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e diante da ausência de interposição de agravo na forma do art. 1.042, do CPC, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; grifo nosso) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    ““AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente